Tribunal: CARF
Processo: 10166.753134/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.753134/2020-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.507 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
ATILIO GUARIGLIA MAIOLINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a cobrança do imposto suplementar no valor de R$ 394.981,77 (2904), com
devidos encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.753134/2020-40
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.753134/2020-40

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR MOLÉSTIA
GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE
APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO – R$2.013.438,73.
Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 09/10/2020, o sujeito
passivo apresentou impugnação em 26/10/2020, fls. 100/113, alegando que os rendimentos de
aposentadoria/reserva seriam isentos a partir de 11/2016, conforme documentos em anexo, e que
os rendimentos recebidos da fonte pagadora Secretaria de Saúde do DF foi majorado. E suscita a
nulidade da presente notificação de lançamento.
Em 5 de dezembro de 2022, a 1a Turma da DRF 03 julgou a impugnação
parcialmente procedente, pelas seguintes razões de fato e de direito (transcrição):
“DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
(...)
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, quando for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso
em tela, uma vez que a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar a Notificação de Lançamento -, ou por preterição do
direito de defesa (inciso II), que somente pode ser declarada quando o cerceamento está
relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase
posterior à lavratura e a consequente ciência da Notificação de Lançamento.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura da Notificação de
Lançamento.
Assim, não pode prosperar argüição de nulidade suscitada pela defesa.
DAS DECISÕES JUDICIAIS CITADAS
(...)
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO/RESERVA.
ISENÇÃO.
(...)
No caso concreto, observa-se que o(a) contribuinte no ano em questão recebia proventos
de aposentadoria e reserva/reforma.
Em pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, observa-se que no processo no
13033.285673/2020-46, foi apresentado laudo médico oficial, fls. 65/66, emitido pelo
Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, onde consta que o contribuinte é portador de
cardiopatia grave desde 08/2018, doença essa isentiva de imposto de renda.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.753134/2020-40

Logo, somente os rendimentos de aposentadoria, reserva/reforma recebidos a partir de
agosto de 2018 são isentos.
O ano em questão é de 2017, sendo seus rendimentos tributáveis.
Acrescente-se o que está estabelecido no art. 111 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966), onde determina que deve ser interpretada literalmente
a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção, como abaixo se
demonstra:
(...)
Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as normas que
disponham sobre outorga de isenção.
Frise-se, a enumeração das isenções constantes no art 39 do RIR/1999, é taxativa, e não
exemplificativa.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, determina que para efeito
de reconhecimento a moléstia tem que ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No caso concreto o Laudo Médico Oficial reconheceu o início da moléstia grave a partir
de 08/2018, conforme acima.
Contudo, tem razão em parte o contribuinte com relação aos rendimentos recebidos de
aposentadoria da fonte pagadora Secretaria de Saúde do DF, o valor correto a ser
tributado é de R$ 322.933,65.
Desse modo, merece em parte reparo o feito fiscal.
(...)
Em vista do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação
apresentada, exonerando o crédito tributário exigido, devendo a unidade de origem
providenciar a restituição do exercício de 2018 no valor de R$ 32.378,01, conforme
demonstrativo acima e a legislação em vigor”.
A partir da folha 183, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário reiterando
as razões de fato e de direito já expostas no seu instrumento impugnatório e aqui já descritas.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, além de cumprir os demais requisitos de
admissibilidade. Dessa forma, dele o conheço.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.507 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.753134/2020-40

Há notícia nestes autos, mais especifica na decisão recorrida (fl. 168) que, em
pesquisas aos sistemas informatizados da RFB, observa-se que no processo no
13033.285673/2020-46, foi apresentado laudo médico oficial, fls. 65/66, emitido pelo Ministério
da Defesa – Exército Brasileiro, onde consta que o contribuinte é portador de cardiopatia grave
desde 8/2018, doença essa isentiva de imposto de renda”.
Nota-se, realmente, que o laudo médico e demais documentos apresentados neste
processo, e que a Recorrente tenta escorar seu direito a partir do exercício desde 2016, são
particulares e, portanto, não cumprem a regra do artigo 30 da Lei no 9.250/95.
Dessa forma, irretocável a decisão de primeira instância.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para (i) afastar a preliminar ali
veiculada e; (ii) no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 249
DF CARF MF
Original